Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPORTAMENTO DELIBERADO PARA NÃO SER INTIMADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Curadoria dos Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos e, portanto, goza da faculdade de contestar por negativa geral. No entanto, não está desobrigada de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos.
2. Constituem inovação recursal questões que não foram questionadas na impugnação nem examinadas na decisão recorrida.
3. Em regra, é necessário intimar pessoalmente a parte para cumprir a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo porque há fixação de astreintes. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula no 410, que assim orienta: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
4. A hipótese dos autos, contudo, recomenda a realização de distinguishing, pois o devedor, ciente da obrigação, deliberadamente evitou a intimação pessoal. Assim, considera-se válida a intimação dirigida aos advogados, especialmente na hipótese em que houve defesa e apresentação de informações restritas ao devedor.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.